Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.
Carece de respaldo legal a exigência de comprovação da localização do veículo ou do réu. Requerida a conversão em execução, deve ser analisada se a cédula de crédito bancário atende aos requisitos do art. 29, da Lei 10.931/04.